Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
2. Não há que se falar em contradição no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pela embargante, de forma expressa, clara, lógica, constando a respectiva fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
3. Embargos de declaração não providos.